Tribunal: TJMT
Processo: 1015966-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ASSUMPÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS e ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO, representado por sua inventariante Elaine Fontes Assumpção, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Reconhecimento de Doença Preexistente c/c Reparação Por Danos Materiais no 1020184-19.2021.8.11.0041, ajuizada pela AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., deferiu o pedido liminar de tutela de urgência para autorizar que a parte autora, ora agravada, se abstenha de realizar o pagamento pela internação dos dias 23 e 24.06.2020, concernente à internação do Sr. Luiz Carlos de Oliveira, no valor de R$ 85.322,98 e, ainda, deferiu a medida cautelar de arresto no rosto da ação de inventário do segundo agravante, a fim de resguardar a quantia de R$ 533.188,69.
Para tanto, os agravantes esclarecem que o recorrente Assumpção Advogados Associados aderiu ao seguro de saúde da operadora Bradesco Saúde S.A., em 13.06.2018, o qual abrangeu toda a família, notadamente o segundo agravante Sr. Luiz Carlos de Oliveira.
Narram que o de cujus, o Sr. Luiz Carlos de Oliveira Assumpção, foi acometido pela Sars-Covid-19, tendo sido internado em hospitais locais e, posteriormente, transferido para tratamento médico no hospital Albert Einstein, na cidade de São Paulo-SP.
Alegam que foram orientados por um agente de plano de saúde a realizar a migração para um novo plano que comprasse a carência e oferecesse a cobertura almejada no hospital em que se encontrava internado, razão pela qual, não devem ser obrigados a suportar o ônus de custeio hospitalar, exigido pela agravada.
Por fim, asseveram que qualquer requerimento de bens do Espólio deve ser resolvido pelo próprio Juízo da Vara de Família e Sucessões, onde tramita o processo de inventário, revelando-se, portanto, arbitrária e ilegal a decisão de base.
Pugnam pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Assim, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, pela decisão de base, foram observados os requisitos da antecipação de tutela, ao menos diante das provas e elementos que constavam dos autos no instante em que concedida.
No caso, revela-se controvertida a adesão dos agravantes ao plano de saúde ofertado pela recorrida, notadamente quanto a ocorrência de fraude na declaração de saúde do Sr. Luiz Carlos de Oliveira Assumpção, assinada em 17.06.2020, conforme documento no id no 57271672, quando ele já estaria internado em UTI desde a data de 15.06.2020, conforme se infere do relatório médico no id no 57273038.
Assim, demonstrada a probabilidade do direito em questão, de igual modo se verifica o perigo de dano, em face do prejuízo patrimonial deflagrado pela vultuosa obrigação financeira que a agravada encontra-se prestes a suportar, além da quantia anteriormente despendida, em quantia superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.